Tribunal: CARF
Processo: 11080.723987/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723987/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.622 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
ALOISIO JORGE HOLZMEIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
MULTA DE OFÍCIO E MULTA APLICADA ISOLADAMENTE PELA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA.
FATOS GERADORES ANTERIORES A VIGÊNCIA DA MEDIDA
PROVISÓRIA 351/2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
No tocante aos fatos geradores, para o período anterior à vigência da Medida
Provisória no 351 de 22 de janeiro de 2007, a concomitância da aplicação da
multa aplicada isoladamente e da multa de ofício não se afigura legítima
quando incidente sobre uma mesma base de cálculo.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei
no 11.488 de 2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%).
MULTA ISOLADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a penalidade isolada pelo não recolhimento do carnê-
leão para o ano-calendário de 2006.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723987/2010-98
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723987/2010-98

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 865/884) interposto contra decisão da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) de fls. 844/857,
que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no auto de
infração - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em 28/09/2010 (fls. 03/20), acompanhado
do Relatório Fiscal (fls. 21/30), em decorrência da revisão das declarações de ajuste anual dos
exercícios de 2007, 2008 e 2009, anos-calendário de 2006, 2007 e 2008 (fls. 32/50).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 955.830,68, já inclusos juros de mora (calculados até 31/08/2010), multa proporcional
(passível de redução) e multa exigida isoladamente (passível de redução), conforme
“Demonstrativo do Crédito Tributário” (fl. 04), abaixo reproduzido, refere-se às infrações de 001
- RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNE-LEÃO
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS e 002 - MULTAS ISOLADAS FALTA DE
RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TITULO DE CARNE-LEÃO:

Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do lançamento em 28/09/2010 (fls. 05 e 20), o
contribuinte apresentou impugnação em 06/10/2010 (fls. 788/802), acompanhada de alegando
em síntese:
PEDIDO DE PARCELAMENTO E IMPUGNAÇÃO PARCIAL
(...)
I — OS FATOS
(...)
O Contribuinte concorda com os valores apurados referente ao Imposto de Renda
relativo aos Exercícios 2007, 2008 e 2009, que totalizaram a importância
correspondente a R$ 734.328,35 (setecentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte e oito
reais e trinta e cinco centavos). Em relação a tais valores, requer o contribuinte o
parcelamento ordinário dos mesmos.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723987/2010-98

No entanto, em relação a Multa exigida isoladamente, Código Receita-Darf 6352,
apurada no valor de R$ 221.50 ,33 (duzentos vinte e um mil, quinhentos e dois reais e
trinta e três centavos) o Contribuinte não concorda com a mesma impugnando-a,
conforme lhe faculta o artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, pelas as razões de direito que
adiante alinhará.
(...)
II— DO PEDIDO DE PARCELAMENTO
O Contribuinte roga pela inclusão dos valores apurados referente ao Imposto de Renda
Pessoa Física, Exercício 2007, 2008 e 2009, no Parcelamento Ordinário previsto na Lei
n° 10.522, de 19/07/2002, Lei n° 10.637 de 30/12/2002, Medida Provisória n° 449, de
03/12/2008 e Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15, de 15/12/2009. Em tal modalidade
de parcelamento, pretende o Contribuinte Aloísio Jorge Holzmeier efetuar o pagamento
do débito em 60 parcelas mensais, o que implicará numa redução de 40% (quarenta por
cento) na multa de mora.
(...)
IV — DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO
1 - DO DIREITO
No Auto de Infração n° 1010100/00182/10, Processo n° 11080.723.987/2010-98, após a
verificação da falta de recolhimento do imposto mensal devido a título de Carnê-Leão,
foi lançada a multa de 50% sobre o valor do imposto não recolhido, cobrada
isoladamente, conforme o inciso II, alínea "a" do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Tal multa exigida isoladamente, Código Receita-DARF 6352,
resultou no valor correspondente a R$ 221.502,33. Tudo conforme posto na Relatório
Fiscal, Item 4 (Doc. 2 anexo).
Não concorda o Contribuinte com tal lançamento pelas razões que passa a expor:
Tem sido acatado na segunda instância de julgamento de processos administrativos
fiscais o entendimento segundo o qual, relativamente ao Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF), o Fisco não poderia, num mesmo exercício, exigir a multa por falta de
recolhimento do "carnê-leão (antecipação) concomitantemente com a multa normal.
Portanto, no Auto de Infração lavrado a Multa Exigida Isoladamente deveria ser
excluída, uma vez que configuraria excesso de exação.
Colaciona jurisprudência do CARF.
Portanto, na exigência de tributo por auto de infração ou notificação de lançamento não
há espaço para se incluir concomitantemente a cobrança da multa de lançamento de
ofício isolada, sobre a mesma omissão que gerou o lançamento do tributo, acrescido da
multa de ofício. Haveria, aí, um bis in idem.
(...)
A fixação do percentual da multa deve ter como parâmetro os ditames do art. 59 da Lei
8.383/91.
Em face dos argumentos expendidos, caso entendam pela permanência da multa exigida
isoladamente, seja determinada a sua redução para o percentual de 20% (vinte por
cento) nos termos da fundamentação acima expendida.
Além do mais, em nenhum momento, restou configurada a intenção deliberada do
Contribuinte sonegar imposto, até porque, quando o Contribuinte foi regularmente
intimado para prestar esclarecimentos, imediatamente apresentou resposta em
05/04/2010, reconhecendo a idoneidade dos pagamentos conforme discriminativo
apresentado, anexando os respectivos recibos.
(...)
Para que os princípios constitucionais sejam observados, deve ser considerada
confiscatória e assim inconstitucional, por conflitar com o artigo 150, inciso IV, da
Constituição Federal, toda e qualquer multa que ultrapasse o limite de 30% do tributo.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723987/2010-98

A multa, enquanto obrigação tributária, é acessória e, nessa condição, não pode
ultrapassar o principal. (STF, RE 81.550 in RTJ 74/319).
Quando a multa não acompanhar o tributo — no caso de descumprimento de obrigação
acessória, por exemplo — ela não pode ultrapassar o limite do razoável. Não se pode
admitir que, num Estado Democrático de Direito, venha a ser outorgado ao agente fiscal
o poder de vida e de morte sobre o contribuinte. Mesmo que este tenha sonegado, pode
ser até preso, mas não pode ser levado à ruína por causa de uma multa sem limite ou
fixada além do razoável. Isso seria uma multa imoral e, como se sabe, a moralidade é
um dos princípios que devem nortear a administração (CF art. 37).
Nada disso é razoável nem tem qualquer indício de moralidade. E o que é pior:
admitindo multas absurdamente altas por faltas de pouca ou nenhuma relevância, a lei
possibilita que um funcionário público tenha um poder descomunal sobre o
contribuinte, abrindo a possibilidade de atos ilícitos.
(...)
A legislação tributária que fixou multas em percentuais tão exagerados talvez tenha se
inspirado no período em que o país vivia inflação estratosférica. Em 1993, chegamos a
ter 2.783% de inflação! Com uma inflação maluca, a multa talvez tivesse que ser
elevada, pois os números pouco significavam. Mas isso é passado, não havendo mais
nada que justifique esse confisco por meio de multas.
A multa, portanto, deve ser afastada, uma vez que inconstitucional ante o principio do
não confisco e os princípios da proporcionalidade, moralidade e razoabilidade.
Será necessário que, num futuro bem próximo, seja proposta uma emenda constitucional
fixando-se limites máximos para as multas tributárias. Como já mencionamos, há
decisão do STJ que entende razoável o limite de multa de 20% sobre o valor do tributo.
Já a multa isolada (obrigação acessória) não deveria ultrapassar 1% da receita bruta
anual ou então 1% do patrimônio líquido ou do capital social do contribuinte.
CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, requer:
1) O Contribuinte Aloísio Jorge Holzmeier roga pela inclusão dos valores apurados
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, Exercícios 2007, 2008 e 2009, Ano
Calendário 2006, 2007 e 2008, no Parcelamento Ordinário previsto na Lei n° 10.522, de
19/07/2002, Lei n° 10.637 de 30/12/2002, Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008 e
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15, de 15/12/2009. Nesta modalidade de
parcelamento, pretende o Contribuinte Aloísio Jorge Holzmeier efetuar o pagamento do
débito em 60 parcelas mensais, o que implicará numa redução de 40% (quarenta por
cento) na multa de mora.
2) E finalmente, em relação a impugnação posta demonstrada a insubsistência da multa
exigida isoladamente e a improcedência da ação fiscal em relação a mesma, espera e
requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o crédito fiscal reclamado no valor correspondente a R$
221.502,33 (duzentos e vinte e um mil, quinhentos e dois reais e trinta e três centavos),
referente a multa exigida isoladamente. Alternativamente, requer caso não seja deferido
o cancelamento da totalidade do referido crédito fiscal, seja a multa fixada reduzida para
20% (vinte por cento), conforme as razões expostas.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PE), em sessão de 21 de maio de 2014, julgou a impugnação
improcedente, conforme ementa do acórdão no 11-46.175 – 5a Turma da DRJ/REC (fls.
844/857), a seguir reproduzida (fl. 844):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723987/2010-98

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de normas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
MULTA DE 75% EXIGIDA JUNTAMENTE COM TRIBUTO. MULTA DE 50%
EXIGIDA ISOLADAMENTE. COBRANÇA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
Cabe a exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o valor do imposto mensal
devido a título de carnê-leão que deixar de ser recolhido, independentemente da multa
de ofício de 75% incidente sobre o imposto suplementar apurado em procedimento de
ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 11/06/2014 (AR de fls. 862/863), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 10/07/2014 (fls. 865/884), acompanhado de
documentos (fls. 885/915), com os mesmos argumentos da impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A defesa requer o afastamento da aplicação da multa isolada cumulada com a multa
de ofício ao ter sido efetivado o lançamento das omissões de rendimentos sujeitos ao carnê-leão
(valores recebidos de pessoas físicas), relativos aos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008.
Afirma que o entendimento firmado no CARF, colacionando jurisprudência, é no
sentido de que o fisco não poderia, num mesmo exercício, exigir a multa por falta de recolhimento
do "carnê-leão" (antecipação) concomitantemente com a multa de ofício normal, de modo que a
“multa exigida isoladamente” deveria ser excluída, uma vez que configuraria excesso de exação.
Relata que, segundo a doutrina, a multa não pode ter caráter confiscatório, sendo
perfeitamente cabível a sua redução em face de valor excessivo, em nome, também, dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, colacionando jurisprudência de tribunais.
Aduz que o artigo 59 da Lei 8.383 de 30 de dezembro de 1991, prescreve que os
tributos e contribuições que não forem pagos até a data do vencimento, ficarão sujeitos à multa
de mora de vinte por cento, devendo ser este o parâmetro a ser utilizado na fixação da multa.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723987/2010-98

Comenta que a legislação tributária que fixou multas em percentuais tão
exagerados talvez tenha se inspirado no período em que o país vivia inflação estratosférica, não
havendo mais nada que justifique esse confisco por meio de multas.
Defende o afastamento da multa, uma vez que inconstitucional ante o princípio do
não confisco e os princípios da proporcionalidade, moralidade e razoabilidade.
Ao final requer o cancelamento do débito fiscal reclamado, referente a multa
exigida isoladamente e, alternativamente, caso não seja deferido o cancelamento, que a multa
fixada seja reduzida para 20%.
Da Aplicação da Multa Isolada Concomitante com a Multa de Ofício.
A princípio cumpre enfatizar que até a vigência da Medida Provisória no 351 de
22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488 de 15 de junho de 2007, não havia previsão
legal para a incidência cumulativa das penalidades de multa isolada concomitante com a multa
de ofício. Este entendimento resta espelhado na Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
ementa abaixo reproduzida:
Acórdão 9202-007.625 (26/02/2019)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2003
MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO – CONCOMITÂNCIA – BASE DE CÁLCULO
IDÊNTICA.
Antes da alteração introduzida pela Lei n.o 11.488, de 2007, no art. 44 da Lei n.o 9.430,
de 1996, era indevida a exigência da penalidade isolada pela falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão, cumulada multa de ofício incidente sobre a omissão
de rendimentos no ajuste anual.
A controvérsia surgiu por força da redação do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430
de 1996, com redação anterior à Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei no 11.488
de 2007, que estabelecia a incidência de multa de 75% “sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata” e, por sua vez, a norma de complementação de sentido
do § 1o do mesmo dispositivo dispunha que a multa poderia ser exigida “juntamente com o
tributo” ou “isoladamente”. Entendendo-se, que aplicava-se uma ou outra.
Sob a égide da nova legislação, a norma passou a prever uma multa de 75% pela
“falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”
(inciso I, artigo 44, Lei no 9.430 de 1996, com redação dada pela Medida Provisória no 351 de
2007, convertida na Lei no 11.488 de 2007) e outra de 50%, “exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal” que “deixar de ser efetuado”, “ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste” (inciso II, alínea “a” do artigo 44 da Lei no 9.430 de
1996, com redação dada pela Medida Provisória no 351 de 2007, convertida na Lei no 11.488 de
2007).
Recentemente foi aprovada nova súmula CARF com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723987/2010-98

carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Em virtude dessas considerações, tendo em vista que no caso em análise, a
cobrança da “multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão”
corresponde aos seguintes meses: 01/2006 a 05/2006, 08/2006, 11/2006, 12/2006, 01/2007,
03/2007 a 05/2007, 08/2007, 10/2007, 12/2007 e 02/2008 (fls. 07/08), deve ser afastada a
penalidade isolada pelo não recolhimento do carnê-leão para todo o ano-calendário de 2006,
mantendo-se hígida a cobrança em relação aos anos-calendário de 2007 e 2008.
Da Inconstitucionalidade da Multa em Face de seu Caráter Confiscatório. Da Redução da
Multa para 20%.
Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, as
multas aplicadas são as previstas no artigo 44 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, de
modo não ser possível o acolhimento da pretensão do contribuinte quanto à redução da multa
isolada para o percentual de 20% nos termos do artigo 59 da Lei no 8.383 de 30 de dezembro de
19911, uma vez que esta é aplicável somente quando o contribuinte recolhe o tributo antes de
qualquer procedimento por parte do órgão fiscalizador.
Ademais, nos termos da disposição contida no parágrafo único da Lei no 5.172 de
1966 (Código Tributário Nacional)2 a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, de modo não haver espaço para qualquer discricionariedade
por parte do agente de modificar ou reduzir a penalidade estabelecida em ato normativo vigente.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada em razão da sua
natureza de confisco deve-se ressaltar que a autoridade julgadora de instância administrativa não
tem competência para se manifestar acerca da constitucionalidade e legalidade das normas
regularmente editadas segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada
constitucionalmente ao Poder Judiciário. Além do mais a matéria encontra-se sumulada (súmula
no 2), a seguir reproduzida e, por conseguinte, de observância obrigatória pelos membros deste
Conselho Administrativo, nos termos do artigo 72 do RICARF. Assim dispõe a referida súmula:
Súmula CARF no 2

1 LEI No 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991. Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do
imposto de renda e dá outras providências.
Das Multas e dos Juros de Mora
Art. 59. Os tributos e contribuições administrados pelo Departamento da Receita Federal, que não forem pagos até a
data do vencimento, ficarão sujeitos à multa de mora de vinte por cento e a juros de mora de um por cento ao mês-
calendário ou fração, calculados sobre o valor do tributo ou contribuição corrigido monetariamente. (Vide Decreto
no 7.212, de 2010)
§ 1° A multa de mora será reduzida a dez por cento, quando o débito for pago até o último dia útil do mês
subseqüente ao do vencimento.
§ 2° A multa incidirá a partir do primeiro dia após o vencimento do débito; os juros, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente.

2 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723987/2010-98

Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em vista dessas considerações, não há como ser acolhida a pretensão do
Recorrente.
Jurisprudência e Decisões Administrativas.
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pelo Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
No presente caso, as decisões administrativas trazidas aos autos não estão
amparadas por lei para se tornar normas complementares, portanto, mesmo que reiteradas, as
referidas decisões não têm efeito vinculante.
No que diz respeito à jurisprudência apresentada pelo Recorrente, cabe esclarecer
que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença
judicial tem força de lei nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 62
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.622 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723987/2010-98

543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do exposto, a jurisprudência trazida aos autos pelo Recorrente não vincula
este julgamento na esfera administrativa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a penalidade isolada pelo não
recolhimento do carnê-leão para o ano-calendário de 2006.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 929
DF CARF MF
Original